Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703717-49.2020.8.07.0020 APELANTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS, SARAH INGRACIA DA SILVA MIRANDA APELADO: SARAH INGRACIA DA SILVA MIRANDA, FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por SARAH INGRACIA DA SILVA MIRANDA (autora) e por FLÁVIA DE SOUZA ROCHA (ré) em face da sentença de id. 24454372, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados em sede de rescisão contratual c/c danos morais e materiais, decretou a resolução do contrato de permuta de veículos firmado verbalmente entre as partes, relativos aos automóveis HYUNDAI IX35, placa JIW-5690, e PEUGEOT/207 HB ACTIVE, placa OVV3829, devolvendo as partes ao status quo ante, condenou a autora a restituir à ré os valores pagos por esta a título do contrato de financiamento do veículo Hyundai, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, bem como determinou que as partes restituam reciprocamente os veículos no prazo comum de quinze dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão. A sentença recorrida declarou resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, em razão da sucumbência mínima da autora, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, tanto na ação principal quanto na reconvenção por esta apresentada, fixados em 10% sobre o valor da causa na ação principal, com fundamento nos artigos 85, § 2o, e 86, do Código de Processo Civil, e 10% sobre o valor da reconvenção, com base nos mesmos fundamentos, tendo restado a exigibilidade da verba suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida à ré na origem. Os embargos declaratórios opostos pela ré (id. 24454376) foram rejeitados pela sentença de id. 24454388. Em suas razões recursais de id. 24454382, a autora insurge-se contra a sentença recorrida, por considerar que foi demasiadamente prejudicial em seus interesses. Reitera, em razões de recurso, a argumentação já expendida em sede exordial, por meio da qual narra a permuta de veículos entre as partes e a assunção, por parte da ré, da obrigação relativa ao pagamento das parcelas do financiamento do veículo que lhe foi entregue (Hyundai IX35). Aduz que, por ocasião do negócio, declararam em cartório que ambos os veículos encontravam-se livres de ônus e embaraços judiciais e extrajudiciais, tendo a apelada agido de má-fé, porquanto afirmou à autora que o veículo a ela entregue (Peugeot) estava quitado, sem dívidas e em plenas condições de uso. Destaca, no entanto, que logo após o negócio descobriu que o veículo Peugeot tinha débitos de IPVA dos últimos quatro anos e um vazamento no reservatório de água, mas que a recorrida se comprometeu a saldar os débitos que estavam em dívida ativa assim que recebesse honorários, tendo a apelante, de boa-fé, confiado em sua palavra. Salienta, contudo, que após a negociação a ré não adimpliu nenhuma parcela do financiamento, gerando dívida de grande monta, o que deu ensejo à negativa da recorrente realizar o FIES junto à faculdade, uma vez que seu nome foi cadastrado no sistema de proteção ao crédito. Afirma que além da inadimplência, a apelada acumulou diversas multas de trânsito posteriores à entrega do veículo, deixou de pagar IPVA do bem, assim como contraiu dívida em razão de colisão. Por outro lado, o veículo Peugeot, por ela entregue, passou a apresentar diversos defeitos. Impugna a gratuidade judiciária concedida à recorrida, ao argumento de que comprou veículo de luxo no valor de mais de R$ 50.000,00 e ficou inadimplente, bem como que a benesse lhe foi concedida sem a necessidade de prova, razão pela qual requer seja cassada. Irresigna-se, ademais, em relação à improcedência do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que a inadimplência da apelada deu causa à inscrição de seu nome no cadastro de restrição ao crédito, bem como que teve de dispender tempo e recursos para a solução da controvérsia, o que extrapola o mero dissabor. Aponta, ainda, que o veículo entregue à apelada acumula uma série de dívidas posteriores à data do negócio (19/03/2019), derivadas de multas de trânsito, licenciamento e seguro obrigatório atrasados, cujo pagamento deve ser a ela imputado. Pugna pela reforma da sentença recorrida, a fim de que a gratuidade judiciária concedida à apelada seja cassada, seja imputada a ela a responsabilidade pelos débitos relativos ao veículo Hyundai após sua entrega, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Ausente o preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida à autora na origem. Por sua vez (id. 24454391) a ré assevera que embora tenha passado por dificuldades financeiras e atrasado parcelas, acabou por quitar integralmente o financiamento do veículo que lhe foi entregue pela autora. Aduz ter apresentado contestação e reconvenção, por meio da qual suscitou prescrição da pretensão de rescindir o negócio por defeito no veículo que foi entregue como parte do pagamento (Peugeot), dado que quando da realização do negócio não foram noticiados vícios. Ressalta que a autora também deixou de pagar multas e taxas do veículo vendido (Hyundai), não tendo a sentença recorrida levado em consideração a quitação do veículo e a prescrição quanto ao vício apontado pela autora. Destaca ter realizado o pagamento de parcelas atrasadas, cuja quitação cabia à autora, não tendo a sentença considerado esse detalhe, bem como que quitou todas as parcelas em aberto do financiamento. Sustenta que o desfazimento do negócio lhe é prejudicial, uma vez que restou descapitalizada para quitar o veículo Hyundai, bem como todas as dívidas acessórias, sendo algumas delas anteriores ao negócio, sendo o desfazimento da avença benéfico à autora. Requer, caso a sentença seja mantida, lhe sejam devolvidos todos os valores por ela adimplidos, sob pena de enriquecimento sem causa da autora. Alega, outrossim, que a autora não poderia ter negociado o veículo, uma vez que este, sendo objeto de contrato de financiamento, não integrava seu patrimônio, tendo a quitação ocorrido a partir dos pagamentos feitos pela apelante, com consequente baixa do gravame. Pugna pela reforma da sentença recorrida, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente e acolhido o pleito reconvencional no sentido de condenar a reconvinda a efetuar a transferência e pagamento das dívidas oriunda do veículo o PEUGEOT/207 HB ACTIVE para seu nome, bem como a transferência do veículo marca HYUNDAI, IX35, 2.0, cor preto, placa: JIW-5690 para o nome da reconvinte/ré, conforme ajustando no contrato verbal. Ausente o preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida à ré na origem. Sem contrarrazões (id. 24454395). Ao ID 27003227, a egrégia 2a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso da ré. Em seguida as partes apresentaram petição de acordo (Num 27084205 e 27088353), requerendo a respectiva homologação. Brevemente relatado, DECIDO. Conforme se observa, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram aos autos os respectivos termos (Num 27084205). Verifico que o acordo está subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas finais conforme estabelecido no acordo. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator